Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701633-81.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DESPACHO À Secretaria, para: (i) descadastrar da autuação deste Pje os embargos de declaração, conforme determinado no despacho de id. 42487104 e (ii) anotar a inscrição do Senhor Advogado da apelante-autora para sustentação oral na 4a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV, designada para 15/3/2023, com início às 13h30. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora